Tribunal: TJMT
Processo: 1005058-43.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005058-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DO INTUITO DOLOSO DE PREJUDICAR A PARTE CONTRÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da transação bancária questionada, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 2. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUTH VAZ DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
, ajuizada pela apelante contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., julgou improcedente o pedido, e, afirmando que a parte autora agiu
“com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses escusos, com excessos”
, condenou a autora/apelante ao pagamento de “multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado (...), com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil”, além de custas e honorários, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 115938470).

A autora/apelante reafirma que,
“ao se deparar com inúmeros contratos de empréstimo consignados lançados em sua conta de benefício previdenciário e não sabendo ao certo quais foram realizados de forma válida”,
ajuizou a presente ação contra o Banco para obter a nulidade dos aludidos contratos, embora, como sói acontecer, não tendo “certeza de procedência no final”, mas de modo algum agiu “com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária”, como foi dito pelo juiz, pois, sendo pessoa idosa e de poucos conhecimentos, “apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão”

Pede, pois, “seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja reformada a respeitável sentença “a quo”, isentando a Apelante da condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa para ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal” (cf. Id. nº 115938472).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 115938475, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

RUTH VAS DE ALMEIDA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais' em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, após emissão do extrato previdenciário, tomou conhecimento que havia desconto oriundo do contrato nº 5922540845, no valor de R$ 1.018,17 (um mil e dezoito reais e dezessete centavos), a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), com início no mês de abril de 2019, contrato excluído com 01 parcela descontada; que, desconhece totalmente a contratação; que, até a presente data teve a título de danos materiais o seguinte valor atualizado R$ 33,82 (trinta e três reais e oitenta e dois centavos); que, para recompensar os danos sofridos, requer a condenação do réu em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim, busca a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 10.067,64 (dez mil e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do réu e, em face do momento pandêmico, não foi designada audiência de conciliação.

Devidamente citado, contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo que não há nenhuma irregularidade no contrato, portanto, ausente o defeito na prestação de serviço ou ato ilícito; que, no caso em tela não há que se falar em dano moral, assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos.

Sobre a contestação, manifestou-se a autora, tendo requerido o julgamento antecipado da lide (fl.110 – ID 57416363), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O
:

(...)

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O fato
.

Ruth Vas de Almeida a presente Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, porque, segundo a inicial, tomou conhecimento do contrato de empréstimo consignado nº 5922540845, no valor de R$ 1.018,17 (um mil e dezoito reais e dezessete centavos), a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), com início no mês de abril de 2019, contrato excluído com 01 parcela descontada. Informando, ainda, que desconhece completamente suposta contratação, sendo uma vítima de cobrança indevida de valores junto à sua única fonte de renda, enfrentando dificuldades financeiras e inúmeros prejuízos.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que o contrato bancário deva ser declarado nulo, bem como o tão decantado prejuízo.

Pretensão resistida
.

O art. 5º da Constituição Federal trata dos direitos e garantias fundamentais e, em seu inciso XXXIV, alínea 'a', traz o direito de petição, a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Assim, é direito de todo e qualquer cidadão peticionar aos Poderes Públicos em defesa de direitos, incluindo o Poder Judiciário.

Nesse sentido, o inciso XXXV do supracitado artigo dispõe sobre o direito de acesso à justiça, in verbis:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Desta feita, condicionar a apreciação judicial ao prévio procedimento administrativo configura flagrante violação ao direito de petição e acesso à justiça.

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERTADA PELO IPSEMG. REGULAR CONTRIBUIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
I -
A decisão proferida em outra ação judicial proposta contra o IPSEMG, determinando o cancelamento da contribuição mensal a título de custeio saúde, inviabilizando, evidentemente, a continuidade da fruição dos serviços médicos oferecidos pelo IPSEMG não alcança a pretensão de nova adesão ao plano de assistência à saúde com o retorno das contribuições, mediante descontos mensais nos proventos de aposentadoria da servidora estadual. II. A nova adesão ao sistema e a continuidade da prestação dos serviços assistenciais pressupõem o pagamento das contribuições relativas ao período em que a parte passa a se vincular novamente ao plano de assistência médica do IPSEMG.

III.
Inexiste carência de ação pela ausência do prévio requerimento extrajudicial e a inequívoca resistência à pretensão de restabelecimento do plano mediante regular contribuição, quando o Réu refuta o pedido autoral em sua contestação, chancelando a resistência à pretensão inicial.
IV. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados nos termos do art. 85 e §§ 2º e 3º do CPC/2015.
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0431.10.000415-6/001 – REL.DES. WASHINGTON FERREIRA, julgado em 19 de junho de 2018).

É o caso dos autos, razão pela qual, rejeito-a.

Da declaratória
.

No que tange o pedido de declaração de nulidade do contrato, não vejo como possa prosperar, por falta absoluta de provas.

Quanto ao erro na declaração da vontade, preveem os artigos 138 e 139 do Código Civil:

Art. 138 - São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

De fato, somente pode ser considerado erro na declaração de vontade aquele que for essencial, o qual constitui a causa determinante do ato.

Na lição de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

(...) Não é qualquer espécie de erro que torna anulável o negócio jurídico. O erro só é admitido como causa de anulabilidade do negócio jurídico se for essencial (substancial) e real.

Erro essencial é o que recai sobre as circunstâncias e aspectos relevantes (principais) do negócio que se celebra. É aquele que constitui a causa determinante do ato. Em outras palavras, se o declarante (agente) tivesse conhecimento da realidade fenomenológica efetiva, não celebraria o negócio. Logo, o erro deve ser a causa essencial do negócio.

Ainda, em conformidade com o art. 139 do Código Civil ensinam:

a) é o que interessa à natureza do negócio (error in negocio), podendo ser mencionada a hipótese de alguém que imagina estar realizando compra e venda, quando, na verdade, encontra-se praticando a doação;

b) é, também, o que interessa ao objeto principal da declaração (error in corpore), como no caso do comprador que adquire imóvel em uma rua imaginando se tratar de outra homônima, ou do antiquário que adquire um relógio de bolso na convicção de que pertenceu a D. Pedro II, quando jamais pertenceu ao Imperador.

c) diz respeito, ainda, às qualidades essenciais ou identidade de determinada pessoa (error in persona), podendo ser lembrado o caso do testador que deixa benefício patrimonial para alguém imaginando ser seu filho, quando se trata de prole de outrem;

d) concerne, ainda, à quantidade do objeto da negociação (error in quantitate), como no clássico exemplo do colecionador que adquire uma coleção de relógios composta por cinqüenta peças, depois descobrindo que, originariamente, a referida coleção continha sessenta unidades.

A outro giro, o erro deve ser, também, real. Equivale a dizer, o erro deve ser efetivo, produzindo um prejuízo para o interessado (declarante). (...)."
. (DIREITO CIVIL - TEORIA GERAL, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 435/436)

Contudo, no caso dos autos, não existe prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação do contrato nº 592540845, objeto do litígio.

Com efeito, a documentação trazida aos autos pela parte autora não é suficiente para provar a alegação autoral, pois, não basta apenas alegar que não reconhece “
desconhecer completamente da suposta contratação
” (fl.05 – ID 50527212); e, em sentido contrário, a instituição financeira carreia aos autos documentos que dão, com segurança, notícia da contratação, bem como informe da transferência, o que não fora desmerecido pelo autor quando da impugnação à contestação.

Tenho, assim, que não há nos autos provas de vício de consentimento a macular o contrato de empréstimo consignado descrito e caracterizado nos autos.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS. ÔNUS DA PROVA. 1 - Nos termos do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, compete ao autor a demonstração do direito que lhe assiste ou, pelo menos, algum indício de prova compatível com o seu pedido, já ao requerido compete demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. 2 - A inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente não confere presunção absoluta as suas afirmações, ainda mais quando carentes de verossimilhança, ocasião em que é necessário o mínimo de indícios ou provas capazes de corroborar as suas alegações, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3 - Comprovada a relação contratual firmada entre as partes, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, a existência de ato ilícito. 4 - Considerando que a autora não demonstrou a conduta ilícita praticada pela instituição financeira apelada, tampouco comprovou qualquer ilegalidade na contração e cobrança em seu benefício previdenciário, tenho que o édito sentencial deve ser mantido nos termos prolatados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO – Apelação Cível 00068733520198090002 ACREÚNA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

(...)

Nessa quadra, não se pode olvidar ser daquele que alega, o ônus de comprovar suas afirmações.

Lecionando acerca do tema, Nelson Nery Júnior nos esclarece que:

“
A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, farda, peso, gravame. Regra geral. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejar de seu direito.
(in Código de Processo Civil Comentado. p. 635/636)

O renomado jurista Fredie Didier Jr. não discrepa, razão pela qual o fato não comprovado deve ser tido como inexistente:

“
Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. (...) A expressão "ônus da prova" sintetiza o problema de se saber quem responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem que ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa como não ocorrido.
(in Curso de direito processual civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55)

Neste sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO. - A força obrigatória dos contratos cede aos vícios que recaem sobre a própria manifestação da vontade. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude. A falta de demonstração do vício de consentimento e das supostas abusividades contratuais sustentadas pela parte Autora determina o prevalecimento das obrigações ajustadas entre as partes, ensejando, ainda, o decreto de improcedência do pedido de rescisão do Pacto
. (TJMG - Apelação Cível 1.0710.09.021425-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2017, publicação da súmula em 12/09/2017)

(...)

De maneira que, a assertiva levada a efeito pelo autor não vem devidamente comprovada, pelo contrário, prova por demais frágil, pois, o afirmado de que desconhece a contratação, não encontra como já consignado, ressonância nos elementos de provas centrados no processo.

Sem a aludida prova, ou seja, de que houve vício de consentimento quando da elaboração do contrato de empréstimo formalizado pelas partes, impossível admitir a procedência da demanda.

De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

,“
Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

(...) Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter vitória.

O princípio do interesse é que leva a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso”
. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, v. III, p.71-73).

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido de anulação de contrato.

Dano moral
.

Para que exista o dever de indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina.

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do fato-consequência.

Vejamos o que a doutrina preconiza:

"Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito"
. (Indenização nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 13, 1995)

E ainda:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima"
.

Em se observando o caso versado neste processo, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação.

Há que se ressaltar uma vez mais que a autora não carreou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou.

Assim, não vislumbro que os fatos tenham atingido a esfera da personalidade da autora.

Como sabido, esse tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido. Nesse sentido é o magistério de Sérgio Cavalieri, porquanto o renomado autor define o dano moral como:

“
A lesão a bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.
(Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Editora Malheiros. página 74)

Chancelando a mencionada definição de dano moral, Caio Mario da Silva Pereira nos ensina que:

O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.
("Responsabilidade civil", 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 54)

Nesse trilho, confira-se trecho de judicioso artigo elaborado por Paulo Luiz Neto Lôbo, no qual este demonstra a estreita relação existente entre os direitos de personalidade e a indenização por danos morais:

“
A interação entre danos morais e direitos da personalidade é tão estreita que se deve indagar da possibilidade da existência daqueles fora do âmbito destes. Ambos sofreram a resistência de grande parte da doutrina em considerá-los objetos autônomos do direito. Ambos obtiveram reconhecimento expresso na Constituição brasileira de 1988, que os tratou em conjunto, principalmente no inciso X do artigo 5, que assim dispõe:

"X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

Os direitos da personalidade, nas vicissitudes por que passaram, sempre esbarraram na dificuldade de se encontrar um mecanismo viável de tutela jurídica, quando da ocorrência da lesão. Ante os fundamentos patrimonialistas que determinaram a concepção do direito subjetivo, nos dois últimos séculos, os direitos de personalidade restaram alheios à dogmática civilística. A recepção dos danos morais foi o elo que faltava, pois constituem a sanção adequada ao descumprimento do dever absoluto de abstenção".

O mencionado jurista ainda nos lembra que para existência de dano moral basta a lesão de direito da personalidade, não havendo necessidade de comprovação de prejuízo e tampouco de fatores psicológicos dificilmente verificáveis no caso concreto:

Do mesmo modo, os danos morais se ressentiam de parâmetros materiais seguros, para sua aplicação, propiciando a crítica mais dura que sempre receberam de serem deixados ao arbítrio judicial e à verificação de um fator psicológico de aferição problemática: a dor moral. (...)

De modo mais amplo, os direitos de personalidade oferecem um conjunto de situações definidas pelo sistema jurídico, inatas à pessoa, cuja lesão faz incidir diretamente a pretensão aos danos morais, de modo objetivo e controlável, sem qualquer necessidade de recurso à existência da dor ou do prejuízo. A responsabilidade opera-se pelo simples fato da violação (damnu in re ipsa); assim, verificada a lesão a direito da personalidade, surge a necessidade de reparação do dano moral, não sendo necessária a prova do prejuízo, bastando o nexo de causalidade
. (...) (LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 119, 31 out. 2003.

Com muita autoridade a respeito do tema ensina Maria Celina Bondin de Moraes que:

Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se necessário, outrossim, que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana.
(Maria Celina Bondin de Moraes. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil- constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro. Ed. Renovar,2009 p. 157 e 158)

A seu turno, o dano moral mereceu especial reflexão do autor Anderson Shreiber, que demonstrou justa preocupação com o risco de uma indiscriminada proliferação do que ele intitula de "demandas frívolas" à respeito do dano moral, pois:

“O temor de que o imenso oceano de novos interesses extrapatrimoniais deságue em ações frívolas voltadas à obtenção de indenização pelos acontecimentos mais banais da vida social deriva, em grande parte, do fato de que a abertura ao ressarcimento do dano moral deu-se por meio de uma extensão da função historicamente patrimonialista da responsabilidade civil, sem que se procedesse, ao mesmo tempo, a qualquer modificação substancial na estrutura do instituto. Assim, mesmo às lesões a interesses não patrimoniais o ordenamento jurídico continua oferecendo, como única resposta, o seu remédio tradicional, de conteúdo estritamente patrimonial, qual seja, a deflagração do dever de indenizar. Bem vistas as coisas, a tão combatida inversão axiológica - por meio da qual a dignidade humana e os interesses existenciais passam a ser invocados visando à obtenção de ganhos pecuniários-, tem como causa imediata não o desenvolvimento social de ideologias reparatórias ou um processo coletivo de vitimização, mas a inércia da própria comunidade jurídica, que insiste em oferecer às vítimas destes danos, como só solução, o pagamento de uma soma em dinheiro, estimulando necessariamente sentimentos mercenários.
(Anderson Shreiber - Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação á diluição dos danos. 3ª edição. São Paulo. Ed. Atlas,2011 p.193)

O risco de uma indiscriminada proliferação de demandas frívolas deriva, como se afirmou de uma significativa alteração funcional da responsabilidade civil, que passa a abranger a reparação das lesões a interesses extrapatrimoniais, sem uma efetiva alteração da estrutura do instituto. E isto não parece evidente apenas no que tange ao remédio usualmente pecuniário reservando ao autor da demanda acolhida, mas também do tratamento probatório que se tem dispensado ao dano extrapatrimonial. Na impossibilidade de empregarem o mesmo mecanismo matemático utilizado na aferição do dano patrimonial - a chamada teoria da diferença, que contrapõe o valor do patrimônio da vítima anteriormente e após o dano -, doutrina e jurisprudência têm, por parte, declarado que o dano moral é in re ipsa, ou seja, 'deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum.' (obra cit., p. 201 e 202)

Todavia, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

A propósito, confira-se a preciosa lição do professor Sérgio Cavalieri:

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Por sua vez, Rui Stoco ("Tratado de responsabilidade civil: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial", 5. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1395) adverte:

“O Brasil corre o risco de o instituto da responsabilidade civil por dano moral, tal como ocorre aliunde, banalizar-se e desmoralizar-se, por força dos desvios de enfoque, do desregramento específico e do abandono aos princípios e preceitos de superdireito, estabelecidos na nossa Lei de Introdução ao Código Civil”.

De forma que, o pedido de condenação da instituição financeira em danos morais, não tem pertinência.

Da compensação
.

No mesmo diapasão, o pedido de restituição da importância de R$ 32,82 (trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), em dobro, uma vez que no caso em desate, o que se percebe, é que não restou comprovado nos autos que a cobrança foi indevida.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTE, APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO DO CARTÃO DE CRÉDITO, NOS TERMOS DA PROPOSTA DE QUITAÇÃO ENVIADA PELO BANCO RÉU APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (SÚMULA 297, STJ) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RÉU PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA NO ENTANTO, A EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES INVIABILIZA O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL, RESSALVADO O DIREITO AO CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO INDEVIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ DANO MORAL INDEVIDO RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, § ÚNICO, CDC) PARA SUA APLICAÇÃO HÁ NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO E A MÁ-FÉ REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PRECEDENTES DO STJ SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP, 702247420118260002 SP 0070224-74.2011.8.26.0002, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 15/08/2012, Data de Publicação: 17/08/2012).

Frisa-se que a condenação em dobro só tem lugar quando efetivamente comprovado o pagamento indevido.

Ademais, incabível a condenação do réu à repetição em dobro do indébito, porque sua incidência pressupõe indevida cobrança por má fé do credor, o que não se vislumbra na hipótese.

No caso em desate, a autora não efetuou o pagamento da referida quantia cobrada indevidamente e não há qualquer indício que a cobrança indevida tenha decorrido de má fé da instituição financeira, não podendo, portanto, pretender recebê-la, muito menos de maneira dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme o artigo 884 do Código Civil.

Da litigância de má-fé
.

Depreende-se dos autos que o autor omitiu o fato de que mantinha relação contratual com a instituição financeira com a finalidade específica de interferir no resultado da lide, tentando induzir o julgador em erro ao afirmar que desconhecia a origem do débito, adotando postura que não se coaduna com a boa-fé processual.

Desta forma, r
estando evidenciado nos fólios que o autor tinha conhecimento da contratação e que omitiu tal informação para alterar a verdade dos fatos, não há dúvidas de que sua ação se amolda ao artigo 80, inciso II do Código de Processo Civil.

É cediço que o conceito de lide temerária é extremamente vago, mas pode-se assim dizer da ação que alguém propõe com má-fé, sem legítimo interesse moral e econômico ou sem justa causa, causando danos à outra parte indevidamente chamada a juízo, caracterizando-se em abuso de direito, no caso, abuso de direito processual.

Assim, no conceito de lide temerária encontram-se presentes a ideia de abuso de direito processual e de litigância de má-fé, sendo esta, a má-fé, o ânimo doloso de quem age ilicitamente, sabendo que viola os direitos de terceiros e transgride as disposições da lei.

O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe que se reputa litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

Entendo que para a ocorrência da má-fé, imprescindível que se comprove que a atitude da parte enquadra-se em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do art. 80 do CPC.

É preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa.

A propósito, veja-se a jurisprudência:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. DESCONTO LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. 2. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da questão. 3. Parte recorrente que sustenta a inexistência de contratação de empréstimo consignado com a instituição financeira e, por consequência, alega que os descontos realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário como indevidos. 4. A Instituição financeira que juntou contrato devidamente assinado pela recorrente, cópia do documento pessoal (RG e CPF) e comprovante de transferência de valores para conta bancária. 5. Conclui-se que o desconto foi autorizado pela Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à recorrida qualquer ilegalidade em sua conduta. 6. Age de má-fé a recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante o Poder Judiciário tentar impor tal condição, contudo, não apresenta prova capaz de sustentar o seu alegado. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT - RI: 10004162920198110025 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/07/2020)

(...)

Nesta seara, no meu sentir agiu a parte autora com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses escusos, com excessos.

Por fim, o pedido de impugnação à assistência judiciária formulado pela instituição financeira não pode, à evidência dos elementos encartados no processo prevalecer, por ausência de provas que possa derruir àquele deferimento.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por
RUTH VAS DE ALMEIDA
,

em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, do mesmo Estatuto Processual.

Com efeito, apesar de não haver cópia do contrato de empréstimo nos autos, é inconteste sua celebração, já que a apelante, através da cópia do extrato do INSS, comprova a existência de vários outros empréstimos, celebrados da mesma forma, ou seja, de forma consignada.

Não sendo visível a presença de vício que retire a validade do negócio até então tido por inexistente nos autos, porque eventual falta de entrega dos valores representaria mero descumprimento contratual, não influenciando no plano de validade do negócio jurídico e, considerando que a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não o de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no feito, a autora poderia ter juntado o extrato de sua conta bancária, referente ao período da contratação, a fim de demonstrar que não se beneficiou do valor do contrato firmado, porém, não o fez, resumindo sua atuação processual em afirmar que nunca contratou e, depois, que jamais viu a cor do dinheiro.

Por fim, a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; não afasta essa conclusão, ao contrário, corrobora-a.

Ao invés de procurar a instituição bancária na busca de maiores elucidações, ou insistir na tentativa de composição extrajudicial, a autora resolveu judicializar o conflito, o que foi feito por meio da propositura da presente demanda, onde, mesmo ciente do motivo que o impediu de ter acesso às informações, não buscou, por meio de tutela antecedente ou incidental, a exibição do instrumento contratual, mas sim simplesmente afirmou desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedindo a declaração de inexistência de relação contratual.

Somado a isso, a inexistência de comprovação de que a parte não recebeu o valor do referido contrato, fato este de fácil comprovação, bastante a simples apresentação do extrato bancário à época, a autora optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022